Tribunal: STF
Processo: ARE 1503798
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 368):



    TRÁFICO DE ENTORPECENTE e ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - Apelo do réu Guilherme PRELIMINARES - Nulidades Abordagem policial e suposta invasão domiciliar - Inocorrência Informações pretéritas a respeito de possível traficância por parte do réu e entrada franqueada pelo próprio, além de tratar-se de crime permanente.



    PRELIMINARES REJEITADAS.



    TRÁFICO DE ENTORPECENTE e ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MÉRITO - Apelo dos réus Absolvição por insuficiência da prova Inviabilidade - Quadro probatório a evidenciar destinação do entorpecente a terceiros Condenação de rigor - Dosimetria Diminuição da pena base - Impossibilidade - Circunstâncias judiciais desfavoráveis Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas - Elementos de prova a demonstrar que os réus exerciam a mercancia de drogas como meio de vida - Penas e regime inalterados



    RECURSOS DESPROVIDOS.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente, Roberta Cristina Alves dos Santos, foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) (Doc. 304).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 70):



    No final da tarde do dia 22 de abril de 2021, GUILHERME OLIVEIRA circulava no veículo HB20, placas PXE-2581. Ele portava clandestinamente a pistola Imbel, calibre .380, cuja numeração havia sido suprimida, com 9 cartuchos no carregador. Aos policiais ele revelaria que portava a arma de fogo porque possuía conflito com outros traficantes de drogas.



    Por volta das 17h20 daquele dia, policiais militares em patrulhamento passaram pelo veículo conduzido pelo denunciado. Como houvesse notícia de envolvimento do indiciado e daquele automóvel no tráfico de drogas, os policiais realizaram a abordagem do veículo. Em revista pessoal em GUILHERME OLIVEIRA, os policiais apreenderam R$ 2.440,00 em espécie. Dentro do veículo, sob o banco do motorista, foi apreendida a pistola com as munições (fl. 10), além de um telefone celular escondido atrás do banco.



    O denunciado confessou aos policiais o envolvimento no tráfico de drogas e o porte da arma de fogo, informando que andava armado porque possuía disputa com outros traficantes, e revelou que armazenava seus entorpecentes na residência de ROBERTA DOS SANTOS, cujo endereço exato ele também informou.



    A equipe policial se dividiu: uma parte se dirigiu imediatamente à casa de ROBERTA DOS SANTOS, enquanto a outra foi à residência de GUILHERME DE OLIVEIRA. Na casa do indiciado, na rua João Felix da Rosa, 191, Jardim Santa Júlia, em São José dos Campos, cuja entrada foi por ele autorizada, os policiais apreenderam um caderno de capa verde contendo anotações manuscritas sobre a contabilidade do tráfico de drogas.



    No endereço de ROBERTA DOS SANTOS, os policiais foram atendidos pela própria indiciada, que, cientificada da prisão de GUILHERME e da delação do associado, confessou o delito, autorizou a entrada na casa e indicou um armário no quarto da filha, onde ela guardava drogas, balança e petrechos para a confecção de porções para a venda.



    No local indicado, os policiais apreenderam uma balança eletrônica, 8 tijolos de maconha prensada, com peso líquido de 6.859,49 gramas, 13 porções menores de maconha já fracionadas e embaladas, com peso líquido de 217,31 gramas, dois rolos de filme plástico, um caderno de capa azul com anotações manuscritas sobre a contabilidade do tráfico, dois telefones celulares e R$ 210,00 em espécie.



    Ao todo foram apreendidos 7 kg de maconha e R$ 2.650,00 em espécie.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 368).



    Inconformada, a defesa da ré interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de “violação ao princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que preceitua que"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória" e do princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal”. (Doc. 381)



    Nas razões recursais, aduz a insuficiência de provas para a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, pois “não houve a devida apuração do vínculo associativo dos agentes”. 



    Sustenta, ainda, que “as circunstâncias e consequências do delito foram totalmente normais à espécie, nada havendo que evidencie excesso”, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em patamar mínimo. 



    Alega-se, ainda, que a recorrente preenche os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3). 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para absolver a ré da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Subsidiariamente, busca o redimensionamento da sanção penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a incidência da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar máximo, com a sucessiva imposição de regime prisional menos gravoso.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que: (a) [...] “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (b) “não foi observada a exigência do prequestionamento de todas as matérias aventadas, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; e (c) “a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 399). 



    No Agravo, a recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. (Doc. 402)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 381): 



    […]



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    A relevância social e jurídica se verifica uma vez que a decisão ora atacada violou direito fundamental da parte Recorrente, notadamente a inocência, a pena e regime fixados. Assim, patente é a relevância de recurso em que se questiona a pena e regime da parte Recorrente. 



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal e tratados internacionais, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica. 



    O presente extraordinário também ultrapassa os interesses subjetivos da parte Recorrente, tendo em vista que a manutenção dessa pena estimulará outras violações futuras a direitos individuais. 



    Frise-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando com isso eventuais recursos que venham a ser interpostos. 



    Registra-se que o objeto do recurso versa sobre a aplicação literal do artigo 50 da Constituição Federal, sem uma análise aprofundada da questão, mas com a necessária conformidade constitucional. Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria. 



    Demonstrada, portanto, a repercussão geral da matéria, parte-se para a exposição dos argumentos do presente recurso. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação da recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 381):



    Em que pese a negativa do recorrente Guilherme e da corré Roberta quanto à associação, não houve elementos suficientes para afastar suas condutas criminosas, que restaram confirmadas, pela prisão em flagrante de ambos, na posse de expressiva quantidade de drogas, dinheiro e cadernos de anotações sobre as vendas ilícitas (cadernos estes, encontrados, aliás, nas residências dos dois), após informações específicas sobre a traficância praticada por Guilherme. 



    A propósito, cumpre notar ser desnecessária a prova de efetiva comercialização, bastando, para a prática do crime, que o acusado pratique ação descrita em um dos verbos contidos no preceito incriminador. 



    […]



    Além disso, mais especificamente, sobre a associação para o tráfico, bem anotou o Magistrado sentenciante: “As provas mostram que os acusados estavam intimamente ligados, entre si. Foram surpreendidos armazenando grande quantia de droga, para abastecer biqueiras. O conjunto probatório, amealhado aquilo que se produziu no inquérito policial, demonstra, sem dúvida, a prévia associação. Certamente, trabalhavam em associação, onde sabiam exatamente quais eram as suas responsabilidades e funções. Agiam juntos, integravam a organização criminosa de armazenamento e distribuição de drogas, cada qual com a sua atribuição, sem existir sobre eles qualquer relação de menor ou maior importância. As funções se somavam e, dessa forma, viabilizavam as operações ilícitas no local.” (fls. 700/701) 



    Assim, era mesmo de rigor o desfecho condenatório quanto ao tráfico e quanto à associação para o mesmo fim. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade da recorrente dirigida à produção do resultado típico. 



    Nessas circunstâncias, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020)



    Quanto à suscitada ilegalidade na fixação da pena-base, cite-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    As penas bases, para ambos os crimes, foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal (crime de tráfico) e 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 816 dias-multa (crime de associação), em razão da quantidade de entorpecente apreendido, conforme já registrado em parágrafo anterior, quanto da análise do recurso do corréu. 



    Diante da presença da atenuante da confissão, as reprimendas retornaram ao mínimo legal, para ambos os crimes, isto é, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa (crime de tráfico) e 3 (três) anos de reclusão, além de 700 dias-multa (crime de associação). 



    Observa-se que a alegação se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), circunstância que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No particular, a Corte estadual concluiu não ser cabível a incidência da minorante por entender que a recorrente se dedicava a atividades criminosas. Colhe-se do voto condutor do acórdão (Doc. 368):



    Na terceira fase, foi afastada a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Drogas, sob o fundamento de que a ré estava fazendo do tráfico meio de vida, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, além dos acessórios e caderno de anotações, bem como o vínculo de associação ao réu Guilherme, de quem recebia R$ 1.000,00 (um mil reais) para armazenar o entorpecente, o que não se descaracteriza pelo fato da apelante apresentar prova de trabalho lícito. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Não bastasse, é firme o entendimento desta CORTE no sentido de que a condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (RHC 128.452/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109.172/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/09/2012.



    Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente